Tribunal: TJDFT
Processo: 0718216-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718216-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS ALVES DA SILVA NEVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Inicialmente, considerando os supervenientes esclarecimentos prestados pelo agravante (ID 47031721), REVOGO o despacho de ID 46827204 e assim promovo a análise da pretensão recursal liminar. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VINICIUS ALVES DA SILVA NEVES, com pedido antecipação de tutela recursal, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela provisória de urgência postulada pelo agravante na petição inicial da ação anulatória de débito fiscal com pedido liminar (0703906-28.2023.8.07.0018 ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. O ilustre prolator entendeu em suma pela necessidade de adequada apuração acerca da partilha efetivamente realizada em sede de inventário, de modo a distinguir meação de herança, a fim de se verificar com segurança se o ITCMD em debate efetivamente incidiu sobre a importância correta (herança), o que poderá demandar dilação probatória. (ID 155612706 – processo de origem). Em suas razões recursais, o agravante inicialmente tece considerações acerca do processamento do inventário e circunstâncias fático-jurídicas que teriam permeado o correspondente procedimento. Afirma que a inventariante declarou erroneamente ao fisco distrital os bens que ele recebeu de herança do seu falecido pai, gerando erro no valor cobrado a título de imposto de transmissão (ITCMD). Relata que, segundo essa declaração, o recorrente teria recebido a totalidade dos bens do espólio e depois repassado para ela em doação parte do acervo que foi indicado no acordo de partilha que restou homologado, o que não ocorrera. Narra que, sem saber que a inventariante teria realizado declaração em seu nome, realizou outra declaração indicando os bens recebidos e pagando o imposto devido. Contudo, assevera que o Distrito Federal cancelou a declaração feita pelo agravante, mantendo a declaração da inventariante. Assim, apesar dos diversos pedidos administrativos que realizou, o Distrito Federal não efetuou a devida análise do caso. Pondera que o juízo singular reconhecera que a declaração estava errada, mas se absteve de deferir a tutela de urgência postulada. Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial repetitivo (REsp 1.130.545/RJ), firmou entendimento no sentido de que “na hipótese de erro de direito (equívoco na valoração jurídica dos fatos), o ato administrativo de lançamento revela-se imodificável, máxime em virtude do princípio da proteção à confiança, encartado no art. 146 do CTN”. Argumenta que não se pode esquecer de que já existiriam duas declarações e dois pagamentos antecipados originados do mesmo fato gerador, a efetuada pelo agravante e pela inventariante, o que denotaria a necessidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Afirma assim que restaria comprovada a existência “de erro flagrante no lançamento da declaração de débito, não existindo legalidade em sua cobrança, nos termos do art. 783 do CPC”. Por fim, defendendo a presença dos seus pertinentes pressupostos configuradores, liminarmente, requer a antecipação da tutela recursal a fim de que seja determinada a imediata suspensão do crédito tributário consubstanciado na inscrição em dívida ativa no 36-28-5022-407, originária da Declaração no 10/08/2021-945-0000017, com fundamento no art. 151, V, do CTN, o que almeja ver confirmado no julgamento de mérito do recurso. Preparo recolhido (ID 46616938). Decido. Mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, recolhidas as custas do preparo recursal, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. De acordo com o art. 300, caput, do CPC, a concessão de tutela de urgência demanda a verificação da subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em sede de análise perfunctória, nota-se que a CDA cumpre as exigências contidas nos §§ 5o e 6o do art. 2o da Lei no. 6.830/80, gozando assim de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme prescrito no art. 3o do mesmo diploma legal. Cuida-se de presunção relativa, razão pela qual pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do interessado, a teor do parágrafo único deste mesmo dispositivo, qual não se divisa nesta análise superficial. Embora possa ter havido equívoco de ambos os interessados ao elaborarem o acordo de partilha, como apontado pelo nobre julgador de piso, essa questão ainda deve ser melhor esclarecida, sobretudo, quanto aos bens passíveis de meação e de herança, em vista da correta verificação da importância sobre a qual poderá incidir o tributo em questão, o que deverá ocorrer após a formação do contraditório, senão em fase instrutória. O próprio recorrente reconhece ter havido equívoco no lançamento do imposto, efetuado por declaração, o que deve ser adequadamente apurado após o contraditório, sobretudo, considerando a apontada confusão estabelecida no acordo de partilha, o que denota a ausência de elementos a evidenciar a probabilidade do direito alegado. Outrossim, não se vislumbra o aduzido perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo porquanto o próprio agravante noticiou que ainda não houve o ajuizamento da competente ação de execução fiscal para cobrança da CDA em tela. Nesse contexto, recomenda-se que a controvérsia seja resolvida ordinariamente com a formação do contraditório e da ampla defesa, ao menos, com a oitiva do Distrito Federal. Ademais, malgrado não apurada a presença dos pertinentes pressupostos autorizativos a recomendar a excepcional suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da causa, importante lembrar que essa medida também poderá ocorrer mediante oferta de depósito equivalente (Lei 6.830/80, art. 38), máxime, por não se atestar de plano qualquer impossibilidade material da parte em promover o pagamento provisório do encargo em prejuízo do seu sustento próprio ou de seus familiares. Pelo exposto, não verificada a presença dos seus pertinentes requisitos autorizativos, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando a prestação de informações, salvo em relação àquelas que denotem a superveniente perda do objeto do vertente recurso. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO R e l a t o r